Tribunal: TJDFT
Processo: 0753522-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753522-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MENDES TEIXEIRA NETO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BADRA, ELIZETE ROCHA DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Mendes Teixeira Neto contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 256197314 do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória de assembleia condominial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Condomínio do Edifício Badra e Elizete Rocha da Costa, processo n. 0740321-90.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito, por ser necessária dilação probatória e porque ausente perigo de dano, já que não demonstrados prejuízos imediatos suportados pelo condomínio com a manutenção da gestão eleita na assembleia que o autor/agravante busca anular. Em razões recursais (Id 79096106), sustenta o agravante ter a decisão agravada incorrido em erro ao atribuir relevância a “contrapontos” suscitados pelos agravados em sede de contestação, visto que não demonstradas tais alegações. Assevera ter o juízo de origem ignorado robusta documentação que evidencia vícios insanáveis que maculam a assembleia extraordinária realizada em 02/07/2025, como descumprimento do prazo e da forma de convocação, ausência de quórum qualificado, participação de condôminos inadimplentes e pessoas sem procuração válida, além do uso indevido da lista de subscrição como lista de votação. Brada terem sido violados os arts. 341, 373, II e 489, §1o do CPC, bem como aos arts. 1.335, III, 1.349 e 1.354 do Código Civil. Cita precedente do STJ (REsp 1.266.016/DF) sobre quórum para destituição de síndico. Afirma que a tese defensiva dos agravados sobre “inexistência de condomínio formal” é impertinente e contraditória, pois há convenção registrada, CNPJ, ata de eleição do agravante e administradora contratada. Proclama que esses elementos reforçam a legitimidade da gestão anterior e a nulidade da assembleia impugnada. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Afirma a probabilidade do direito, que estaria demonstrada pelos vícios formais e pela ausência de impugnação específica. Assevera estar evidenciado o perigo de dano na manutenção de administração ilegítima que pode praticar atos de gestão com potencial prejuízo irreversível ao condomínio. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por estarem presentes os requisitos de cabimento e tempestividade (arts. 1.003, § 5o, 1.015, I, 1.016 e 1.017, § 5o, do CPC); b) a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão de todos os efeitos da assembleia extraordinária realizada em 02/07/2025, restaurando-se o Agravante ao cargo de síndico até o julgamento final deste recurso; c) A intimação dos Agravados, na pessoa de seus advogados constituídos nos autos de origem, para que, querendo, apresentem contrarrazões a este agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II, do CPC; d) No mérito, pugna pelo total provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal, para suspender todos os efeitos da assembleia impugnada, até o julgamento final da ação de origem. O despacho de Id 79106482 oportunizou ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro. Preparo regular (Id 79124269). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, busca o agravante a declaração de nulidade da assembleia extraordinária realizada em 02/07/2025 em razão de supostos vícios insanáveis, como descumprimento do prazo e da forma de convocação, ausência de quórum qualificado, participação de condôminos inadimplentes e pessoas sem procuração válida, além da utilização indevida da lista de subscrição como lista de votação. Pois bem. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico prever o parágrafo primeiro da cláusula quarta da Convenção de Condomínio o prazo de antecedência mínimo de dez dias para convocação de Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária (Id 244730318, p. 11 do processo de referência). Alega o recorrente estar viciada a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 2/7/2025, que o destituiu do cargo de síndico (Id 244730335 do processo de referência), porque convocada tal assembleia somente em 26/6/2025 (Id 244730329 do processo de referência). De fato, dos documentos juntados até o presente momento, verifica-se que a Assembleia Geral Extraordinária para destituição do síndico, ora recorrente, foi comunicada com prazo de sete dias de antecedência, não de dez dias, conforme convencionalmente previsto. Todavia, a inobservância do prazo mínimo previsto na convenção condominial, por si, não autoriza o liminar reconhecimento da alegada nulidade da Assembleia Geral Extraordinária impugnada pelo recorrente porque não demonstrado, de pronto, terem sido prejudicados os condôminos. Ademais, i) a convocação encaminhada com prazo de sete dias de antecedência não se mostra desarrazoada; ii) o prejuízo alegado está substancialmente atrelado à pessoa do ora agravante, então síndico, não dos condôminos; iii) o recorrido foi cientificado em tempo hábil da convocação da reunião assemblear contra que se insurge, dela pôde participar e lhe foi dada oportunidade para exercer o contraditório. Nesse diapasão, a irregularidade formal de fato existente não tem aptidão para levar, de imediato, ao reconhecimento da nulidade das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada em 02/7/2025 porque prejuízo manifesto aos condôminos, nesta análise perfunctória da matéria, não está demonstrado. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TÉRMINO DO MANDATO DO SÍNDICO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA POR SUBSÍNDICO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTICIPAÇÃO DA AUTORA. CONVOCAÇÃO POR EMAIL. LEGALIDADE. CIÊNCIA DE TODOS OS CONDÔMINOS. LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONVOCAÇÃO E A REUNIÃO. INFERIOR AO PRAZO REGIMENTAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VALIDADE DO ATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por condômina contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidades na convocação e realização da assembleia condominial, que poderiam invalidar a eleição da nova administração do condomínio, quanto a nulidade da forma da convocação e inobservância do prazo mínimo entre o ato convocatório e a assembleia. III. Razões de decidir 3. A convocação da assembleia foi realizada pelo Diretor de Supervisão Geral (subsíndico), cujo mandato estava vigente, é válida, diante da ausência de vedação regimental, assegurando a continuidade administrativa do condomínio. 4. A convocação foi enviada por e-mail a todos os condôminos, garantindo a publicidade do ato. 5. A parte autora participou da assembleia e integrou uma das chapas concorrentes, não podendo, portanto, questionar a validade da convocação posteriormente, com base no princípio do pas de nullité sans grief. 6. O prazo mínimo de 15 dias entre a convocação e a realização da assembleia não foi observado, mas a participação expressiva dos condôminos supriu essa irregularidade, não havendo prejuízo para os participantes. 7. Os honorários sucumbenciais são remuneração ou compensação pelo trabalho e dedicação do profissional à causa do seu cliente, não podendo figurar ou assumir a natureza de pena ou punição, como ocorreria pelo simples erro no direcionamento da demanda, por questões formais outras ou até inexistir o direito ou na extensão perseguida como inicialmente se entendeu. 8. A contraprestação pelo trabalho deve corresponder necessariamente ao esforço intelectual dispendido, a natureza ou complexidade, tempo de duração e local de sua prestação. 9. Na situação em exame, caso fosse mantido o critério de fixação adotado na sentença, apelante foi condenada a pagar aproximadamente R$ 3.000,00, a título de honorários advocatícios. Tal montante não se mostrou desproporcional, se consideradas as diversas questões trazidas e que precisaram ser rebatidas pelo réu, além de produzir elementos de convencimento que se contrapusessem aos argumentos ventilados. 10. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. 12.Tese de julgamento: “A convocação da assembleia condominial pelo subsíndico, com mandato vigente, após a expiração do mandato do síndico, é válida, mesmo que não observado o prazo mínimo de 15 dias, pois garantida a publicidade e a participação expressiva dos condôminos.” (Acórdão 2070117, 0737442-47.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) A propósito dos demais argumentos – ausência de quórum qualificado, participação de condôminos inadimplentes e pessoas sem procuração válida, além da utilização indevida da lista de subscrição como lista de votação –, também eles não autorizam o deferimento do pedido de declaração liminar da nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, porque exigível a confirmá-los mais aprofundada atividade probatória. Em definitivo, o estado de dúvida atualmente instalado não permite a concessão da medida postulada que, se concedida, será irreversível. Não só. Informa a prova reunida aos autos que mais de oitenta por cento dos condôminos concordou com a destituição do ora recorrente como representante legal e gestor do condomínio, conquanto tenha sido ele eleito síndico (Id 244730335 do processo de referência).Discordância, ao que parece, houve exclusivamente do recorrente ao se manifestar por si e pelas unidades condominiais que, por procuração, representava. Não há indícios, portanto, de que sua gestão tenha sido efetivamente aprovada pelos votantes por procuração, afinal essa sistemática traz o inconveniente de propiciar que o síndico vote em causa própria. Assim, diante da incerteza quanto à boa qualidade da administração empreendida pelo agravante e da grave situação a envolver sua gestão como síndico do condomínio agravado, mister que mais apurada atividade probatória seja realizada no juízo de origem para devida elucidação da controvérsia posta nos presentes autos. Enfim, para fase em que atualmente está o processo em curso na primeira instância, faltam elementos de convicção minimamente seguros a afirmar a conveniência da imediata modificação da gestão condominial. Nada há que indique haver maior razoabilidade no acolhimento da pretensão deduzida neste recurso. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora